Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-93.2025.8.05.0141
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 8000242-93.2025.8.05.0141 COMARCA DE ORIGEM: JEQUIÉ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001789-09.2025.8.05.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ERNESTO CABRAL DE MEDEIROS RECORRIDO(S): MILTON FERRAZ DE ANDRADE JUNIOR, EDGAR ALMEIDA GOMES, VALDOMIRO TEIXEIRA DIAS ADVOGADOS: VIVALDO DO AMARAL ADÃES, BRUNO TEIXEIRA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.ART. 121, §2º, I E IV, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA QUE SE REVELA PERTINENTE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS ATRIBUÍDOS AOS RECORRIDOS. MODUS OPERANDI. UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA ESTATAL PARA A PRÁTICA DELITIVA E AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS. APREENSÃO DE MATERIAIS ILÍCITOS NA POSSE DE DOIS DOS RECORRIDOS QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, SENDO QUE UM DELES JÁ RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL, EVIDENCIANDO A MESMA DINÂMICA: VIOLAÇÃO DE DOMICILIO, ENQUANTO QUE O OUTRO ARREMESSOU SEU CELULAR NO TELHADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM, DEMONSTRANDO QUE NÃO POSSUI A INTENÇÃO DE COOPERAR COM A JUSTIÇA. ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL ABALADAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva dos investigados Milton Ferraz de Andrade Júnior, Edgar Almeida Gomes e Valdomiro Teixeira Dias, acusados da prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), aplicando, em substituição, medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a gravidade concreta dos fatos e o modus operandi dos acusados justificam a decretação da prisão preventiva; (ii) definir se as medidas cautelares diversas aplicadas pelo Juízo de primeiro grau são suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal. 4. A gravidade concreta dos fatos resta evidenciada pelo modus operandi dos acusados, que, na condição de policiais militares, executaram a vítima com disparos de arma de fogo, mediante recurso que impossibilitou sua defesa e com motivação torpe, utilizando-se da estrutura estatal para a prática delitiva. 5. O risco à ordem pública e à instrução criminal está demonstrado pela ameaça às testemunhas e familiares da vítima, bem como pela tentativa de obstrução da investigação, reforçada pela apreensão de armamentos e entorpecentes em posse dos acusados. 6. A existência de antecedentes criminais e a reiteração delitiva por parte de um dos acusados reforçam a necessidade da segregação cautelar. 7. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para conter os riscos identificados, especialmente considerando o poder de influência dos acusados na comunidade local. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000242-93.2025.8.05.0141, da comarca de Jequié, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorridos Milton Ferraz de Andrade Junior, Edgar Almeida Gomes e Valdomiro Teixeira Dias. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 8000242-93.2025.8.05.0141)